Tribunal: TJMT
Processo: 1019741-80.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019741-80.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELLINTON JOSE REIS FERREIRA - CPF: 010.122.801-52 (RECORRIDO), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo e realocação do passageiro em aeroporto distante aproximadamente 500 km do local de origem, sem fornecimento de assistência material, resultando em atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino final.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a existência de responsabilidade da companhia aérea diante da falha na prestação do serviço e a legitimidade da indenização arbitrada na sentença recorrida.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de transporte aéreo configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), e não o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar excludente de responsabilidade.

5. Alegação de força maior não comprovada por meio idôneo. Documentos apresentados pela recorrente
(prints de sites meteorológicos e sistemas internos)
não são suficientes para comprovação de impossibilidade de operação da aeronave no horário previsto.

6. Dano moral caracterizado pela extensão dos transtornos suportados pelo consumidor, incluindo realocação em aeroporto distante e atraso significativo na chegada ao destino final.

7. Quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem encontra-se adequado e proporcional aos danos suportados pelo consumidor.

8. Retifica-se de ofício a sentença para adequação dos consectários legais.

IV.
Dispositivo

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para:

a)

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

b)

Condenar a reclamada ao
ressarcimento material no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
a atualizado pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir do desembolso.”

A parte autora narra que adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para realizar o trajeto com saída de Chapecó/SC no dia 09/07/2024, às 21h15, com conexão em São Paulo às 23h35 e chegada prevista ao destino final, Cuiabá/MT, às 00h40 do dia 10/07/2024.

Aduz que, enquanto aguardava na sala de embarque, foi surpreendida com a informação de que o voo havia sido cancelado. Em razão disso, foi realocada em voo posterior, com partida de Curitiba/PR, localizada a aproximadamente 500 km de Chapecó, o que a obrigou a realizar deslocamento por meio terrestre até o referido aeroporto. Em decorrência dessa mudança e dos transtornos enfrentados, a autora afirma ter desembarcado em Cuiabá apenas às 12h35 do dia 10/07/2024, com um
atraso de quase 12 horas em relação ao horário originalmente contratado.

No caso, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo, uma vez que a própria Recorrente o confessa em suas razões recursais, justificando-o com motivo de força maior em razão de
condições meteorológicas adversas.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue a ocorrência de condições meteorológicas adversas, não restou demonstrado nos autos qualquer fato que pudesse excluir sua responsabilidade, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A mera apresentação de
prints
de sites meteorológicos e sistemas internos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior e, consequentemente, a incapacidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

Acrescento que a consulta meteorológica anexada pela parte ré refere-se a dados climáticos de Chapecó a partir das 23h00 do dia 09/07/2024, ou seja, posterior ao horário original de decolagem, 21h15. Assim, a alegada prova não comprova a impossibilidade de operação no horário previamente estipulado.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
10023311520248110001,
Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Data de Julgamento: 20/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024; N.U
1014451-27.2023.8.11.0001
, Turma Recursal Cível, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, trata-se de cancelamento do voo originalmente contratado, seguido de realocação em aeroporto situado a cerca de 500 km de distância, sem assistência material para o transporte, culminando em atraso de aproximadamente 12 horas na chegada ao destino final.

Contudo, considerando que apenas uma das partes interpôs recurso, aplica-se o princípio da
non reformatio in pejus
, que veda a modificação da decisão em prejuízo exclusivo do recorrente. Assim, mantenho inalterado o valor fixado a título de danos morais pelo juízo
a quo
, porquanto já se encontra adequado às peculiaridades do caso.

Quanto aos
danos materiais,
também entendo que a indenização de R$ 1.700,00 deve ser mantida, haja vista que a Recorrida comprovou o desembolso desse valor para o transporte terrestre até o aeroporto de reacomodação (id. 250413174). Ressalto que a responsabilidade da companhia ré é objetiva, cabendo-lhe reparar os custos suportados pelo consumidor em razão da prestação deficiente do serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO,
de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025